Tribunal: CARF
Processo: 10480.721807/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre mudança de critério jurídico quando a decisão de primeira instância mantém o lançamento fiscal adotando o mesmo fundamento jurídico empregado pela fiscalização, qual seja, a falta de comprovação do direito creditório por parte do interessado.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE. MOMENTO DE PROVAR. IMPUGNAÇÃO.
O Código de Processo Civil (CPC), de aplicação subsidiária ao processo administrativo tributário, determina, em seu art. 373, I, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. O art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972 determina que as impugnações administrativas/manifestações de inconformidade devem trazer os elementos de prova.
ESCRITURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS PARA FAZER PROVA EM FAVOR DO CONTRIBUINTE.
A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO. DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e idôneas do direito creditório que alega possuir.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.721807/2010-68
ACÓRDÃO
3002-003.812 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE VERDE EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA.
Não ocorre mudança de critério jurídico quando a decisão de primeira
instância mantém o lançamento fiscal adotando o mesmo fundamento
jurídico empregado pela fiscalização, qual seja, a falta de comprovação do
direito creditório por parte do interessado.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE. MOMENTO DE PROVAR. IMPUGNAÇÃO.
O Código de Processo Civil (CPC), de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, determina, em seu art. 373, I, que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito,
enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado a
prova dos fatos que tenha alegado. O art. 16 do Decreto no 70.235, de
1972 determina que as impugnações administrativas/manifestações de
inconformidade devem trazer os elementos de prova.
ESCRITURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS PARA FAZER
PROVA EM FAVOR DO CONTRIBUINTE.
A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO. DILIGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.812 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721807/2010-68
2
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode
servir para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas
hábeis e idôneas do direito creditório que alega possuir.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves (substituto integral), Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de auto de infração (fls. 03/14) referente divergências
constatadas entre os valores escriturados na contabilidade e os declarados nas DCTF, para
diversos fatos geradores da Contribuição para o PIS/Pasep, nos anos de 2006 a 2008.
Informou a fiscalização no Termo de Verificação Fiscal (fls. 79/81) que, até a data do
lançamento de ofício, “o sujeito passivo não apresentou justificativas, esclarecimentos ou qualquer
manifestação sobre as divergências apuradas no cotejo contábil-fiscal relativamente aos períodos
de apuração dos anos-calendário 2006, 2007 e 2008”.
Cientificada da autuação, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 154/160), na
qual, dentre outros argumentos e alegações, apontou que o Auditor-Fiscal teria cometido uma
série de equívocos na apuração da contribuição, apresentando quadro demonstrativo do que seria
uma amostragem destes erros (fls. 159), acompanhado de algumas explicações e de cópias do
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.812 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721807/2010-68
3
Livro Razão (fls. 173 a 188), do qual teria extraído as informações. Por essa razão, requereu o
reconhecimento da nulidade e da insubsistência do auto de infração.
Considerando que a contribuinte não foi exaustiva na indicação e na comprovação
de todos os eventuais erros que o autuante teria cometido, a instância julgadora solicitou a
realização de diligência para verificar a exatidão dos valores lançados, conforme Despacho de
Diligência no 2.721, de 16/11/2011 (fls. 195 e 196).
A diligência foi levada a efeito pelo mesmo Auditor-Fiscal que lavrou o Auto de
Infração, o qual chegou às conclusões consignadas no Termo de Informação Fiscal às fls. 307 a
319.
Com base em esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo e confirmados na
análise da sua escrituração contábil, a fiscalização verificou que parte do lançamento era
improcedente, reduzindo muitos dos valores lançados, conforme planilha do Relatório da DRJ (fl.
412), com a concordância expressa do contribuinte, pelo que coube a respectiva exoneração, na
forma detalhadamente fundamentada pela autoridade diligenciante.
Cientificado do resultado da diligência, a contribuinte insurgiu-se, porém (fls. 321 a
328), contra o não reconhecimento, dentre outros, de ajustes contábeis efetuados em
31/12/2009, a débito de PIS a Recolher e COFINS a Recolher e a crédito de Outras Receitas
Operacionais, que teriam origem em reconhecimento extemporâneo de créditos do PIS e da
COFINS, conforme notas fiscais constantes de uma mídia magnética (CD), os quais, apesar de
escriturados em 31/12/2009, foram utilizados nos anos-calendários de 2006, 2007 e 2008.
Não sendo encontrados nos autos elementos que permitissem verificar a exatidão
dos valores escriturados em 31/12/2009, referentes ao registro extemporâneo de créditos da não-
cumulatividade de aquisição de insumos, a autoridade julgadora determinou a conversão do
julgamento em diligência novamente, para que fosse verificada a legitimidade dos alegados
créditos, conforme Despacho de Diligência no 3.152, de 05/07/2013 (fls. 341 a 345).
A segunda diligência foi realizada por outro Auditor-Fiscal, estando o histórico da
mesma e as suas conclusões consignados no Relatório de Diligência às fls. 349 a 351, cuja
conclusão foi a seguinte:
A Vale Verde não apresentou no curso da diligência a documentação,
demonstrativos e memorial de cálculo que fundamentaram os lançamentos
contábeis de ajustes indicados às fls. 326-327 do processo n° 10480.721807/2010-
68 e fls. 342-343 do processo n° 10480.721810/2010-81. Em razão disso, não
comprovou de forma inequívoca, a existência, a legitimidade e os valores dos
eventuais créditos do PIS/ PASEP e COFINS por ela reclamados.
A autuada foi cientificada do resultado da segunda diligência tendo apresentado
contestação (fls. 377 a 379), alegando, em síntese, que produziu todas as provas requeridas pela
fiscalização para sanar a divergência apurada entre o valor escriturado e o valor declarado,
requerendo que o auto de infração fosse julgado totalmente improcedente para reconhecer todos
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.812 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721807/2010-68
4
os créditos extemporâneos aproveitados pela contribuinte nos exercícios de 2006, 2007 e 2008,
inclusive aqueles escriturados em 31/12/2009, sob pena de mudar o critério jurídico da
fiscalização e incorrer em nulidade do auto de infração.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Recife (PE) julgou a
impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário, proferindo o Acórdão
11-50.819, da 2a Turma da DRJ/REC, com a seguinte ementa (fls. 406/422):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO A PAGAR. DIFERENÇA A MAIOR, INJUSTIFICADA, DO VALOR
CONTABILIZADO EM RELAÇÃO AO DECLARADO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Verificado, em procedimento fiscal, que o valor a pagar da contribuição
confessado em DCTF é inferior ao registrado na escrituração contábil, cabe
lançamento de ofício da diferença não justificada ou justificada pelo sujeito
passivo sem fazer prova suficiente do que alega.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. PRAZO PARA UTILIZAÇÃO. CINCO ANOS.
PROVA PASSÍVEL DE EXIGÊNCIA. DETALHAMENTO DOS DOCUMENTOS FISCAIS.
Os créditos da não-cumulatividade não aproveitados em determinado mês
poderão sê-lo nos meses subseqüentes (§ 4o do art. 3o da Lei no 10.637/2002),
respeitado o prazo prescricional de cinco anos, sendo que a verificação da sua
legitimidade pode vir a demandar a detalhada análise, item a item, dos
documentos fiscais.
EQUÍVOCOS COMETIDOS NA CONTABILIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO EM DILIGÊNCIA.
DESONERAÇÃO.
Confirmado, em procedimento de diligência determinado pela autoridade
julgadora, que houve equívocos que refletiram na apuração do valor lançado de
ofício, há que se desonerar a parcela correspondente da contribuição e seus
consectários legais.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
DILIGÊNCIAS. PROCEDIMENTOS FISCAIS. MPF e TDPF. MEROS CONTROLES
ADMINISTRATIVOS.
As diligências, mesmo que determinadas de ofício pela autoridade julgadora, são
procedimentos fiscais, que têm denominação diferente das fiscalizações por
meras questões de controle administrativo. Também são somente para este
controle que foram instituídos, tanto o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF),
como o atual Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF), não podendo
qualquer irregularidade a eles relativa implicar nulidade do lançamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.812 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721807/2010-68
5
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. FORÇA PROBANTE RELATIVA.
A escrituração contábil faz prova tanto a favor como contra o sujeito passivo,
estando os lançamentos nela registrados sujeitos a verificação com base nos
documentos que lhes dariam sustentação, sendo que, para os efeitos da
legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais excludentes
ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos,
papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores,
ou da obrigação destes de exibi-los (art. 195, do CTN)
ANÁLISES ADICIONAIS PARA VERIFICAÇÃO DE ALEGADO DIREITO CREDITÓRIO.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO NO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Novas verificações fiscais provocadas pelo próprio sujeito passivo, ao alegar deter
direito creditório, em nada mudam o critério jurídico adotado pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento, pois há tão somente, nesta parte,
inversão do ônus probante, pois cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado, conforme art. 36 da Lei no 9.784/99.
TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
CUMPRIMENTOS DOS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE.
AFASTAMENTO.
Tendo o Auto de Infração sido lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil e o sujeito passivo tido oportunidade de exercer seu direito de defesa,
sempre demonstrando ter plena ciência das infrações que lhe eram imputadas,
afastadas estão as causa de nulidade previstas na legislação processual. (art. 59
do Decreto no 70.235/72)
APRECIAÇÃO DE ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXCEPCIONALIDADE.
Salvo em situações excepcionalíssimas, no âmbito do Processo Administrativo
Fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.812 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721807/2010-68
6
Cientificada do julgamento em 29/01/2016, a recorrente apresentou recurso
voluntário em 26/02/2016, no qual alega em síntese:
i)
que, na segunda diligência, houve modificação do critério jurídico utilizado
para instaurar a fiscalização, violando gravemente o art. 146 do CTN;
ii)
que trouxe aos autos todas as provas requeridas pela fiscalização, restando
incontestavelmente comprovado que a divergência entre o valor escriturado
e o valor declarado decorreu de aproveitamento de crédito; e
iii)
que, caso o CARF rejeite o fundamento de que houve mudança do critério
jurídico da fiscalização, o que configuraria o dever da fiscalização em
instaurar um novo procedimento fiscal, o que não aconteceu no caso em
espécie, é lícito ao contribuinte requerer novas diligências para adequada
instrução do processo administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito do
erário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator
1. Da competência para julgamento
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Preliminar
A recorrente alega que na segunda diligência houve modificação do critério jurídico
utilizado para instaurar a fiscalização, ocorrendo grave violação do art. 146 do CTN:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
Isso porque, uma vez que a fiscalização foi aberta para apurar a diferença entre o
valor escriturado no Livro Razão e o valor declarado em DCTF, consoante se observa das fls. 79/81,
não poderia a diligência tentar apurar a existência e a legitimidade dos créditos tomados por ela.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.812 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721807/2010-68
7
Caso a RFB optasse por mudar o critério jurídico da fiscalização, a fim de investigar
quais os créditos a que a contribuinte teria o direito de gozar, bem como se fazia jus a este ou
aquele crédito, deveria instaurar um novo procedimento fiscal, tendo em vista que são duas
fiscalizações diferentes, não devendo prevalecer, portanto, a decisão ora recorrida.
Argumenta que, caso assim não se entenda, o auto de infração será nulo de pleno
direito, em decorrência da violação expressa ao princípio da boa-fé objetiva, já que constitui
venire contra factum proprium da fiscalização e violação da legítima expectativa do contribuinte
quanto à correção da autuação.
Pois bem. Entendo que não assiste razão à recorrente.
As hipóteses de nulidade do auto de infração estão previstas no art. 59 do Decreto
no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Assim, as causas de nulidade do auto de infração são: a sua lavratura por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
No caso presente, quem lavrou o auto de infração foi um Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil e o sujeito passivo não teve só uma, mas três possibilidades de exercer seu
direito de defesa, e sempre demonstrou ter plena ciência das infrações que lhe foram imputadas.
Assim, não se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses legais de nulidade.
Por sua vez, inexiste a necessidade de se instaurar um novo procedimento fiscal
para verificar a documentação que daria sustentação a alguns lançamentos contábeis, em especial
(e, em sua grande maioria) aqueles feitos em 31/12/2009 – que a contribuinte diz serem
decorrentes da utilização de créditos extemporâneos da não-cumulatividade.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.812 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721807/2010-68
8
Na análise comparativa entre os valores escriturados e os declarados pode
perfeitamente a autoridade fiscal descer a detalhes, pois nada o impede de fazer as verificações
que considerar necessárias para bem embasar as suas conclusões. É o que diz claramente o CTN:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos
comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram.
No presente caso, nem foi o Fisco que foi além, por vontade própria, do mero
comparativo entre o escriturado e o declarado. Foi o próprio contribuinte que o provocou:
primeiro, porque não justificou as diferenças encontradas durante a fiscalização propriamente
dita, apesar de reiteradamente intimado para tal; e, segundo, por ter levado a autoridade
julgadora a determinar, de ofício, a realização de diligências, por entender que faltavam
elementos para a formação da sua convicção – especialmente por conta das alegações
"exemplificativas" trazidas na impugnação.
Os procedimentos fiscais relativos aos tributos internos são, apenas para fins de
controle administrativo, divididos em duas espécies: fiscalização e diligência. Em essência, são a
mesma coisa, e devem respeitar, da mesma forma, os ditames da legislação que regula o Processo
Administrativo Fiscal, tanto é que o CTN, em seu art. 196, fala em "diligências de fiscalização".
As chamadas "diligências", em princípio, prestam-se a colher informações para
confronto com aquelas que já constam dos sistemas informatizados (como ocorre na análise das
DIRPF, das DIPJ, das DCOMP), fazer circularizações nos clientes e/ou fornecedores e, em muitas
das vezes, instruir processos nos quais instaurou-se um litígio, como ocorreu no presente caso.
As "fiscalizações", por sua vez, já nascem com a perspectiva de culminarem em um
lançamento de ofício, mas nada impede que uma "diligência" leve a isso, sendo – repito, para
mero controle administrativo – de praxe converter a "diligência" em "fiscalização" antes da
lavratura do Auto de Infração.
Já uma diligência feita por determinação da autoridade julgadora não pode resultar,
por si só, em um lançamento de ofício, em observância à vedação da reformatio in pejus. Mas, se
no decurso da mesma forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da exigência, será
lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento complementar (se já não decorrido
o prazo decadencial), devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no concernente à
matéria modificada, nos termos do § 3o do art. 18 do Decreto no 70.235/72:
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.812 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721807/2010-68
9
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso
do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que
resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida
notificação de lançamento complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo,
prazo para impugnação no concernente à matéria modificada. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
Invocar o art. 146 do CTN é totalmente descabido, pois não houve – nem se
pretendeu, em momento algum, que houvesse –, mudança do critério jurídico no lançamento. O
critério sempre foi “Escriturado Superior ao Declarado”.
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 79/81) informa que “Até a presente data, o
sujeito passivo não apresentou justificativas, esclarecimentos ou qualquer manifestação sobre as
divergências apuradas no cotejo contábil-fiscal relativamente aos períodos de apuração dos anos-
calendário 2006, 2007 e 2008”.
Quando a recorrente trouxe como justificativa para as diferenças encontradas
ajustes decorrentes de supostos direitos creditórios que detinha, o que houve, na realidade, foi
somente a inversão, nesta parte, do ônus probante (que, em regra, é do Fisco, quando se trata de
lançamentos de ofício, e o inverso, quando se trata de utilização de créditos), pois cabe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado, conforme reza o art. 36 da Lei no 9.784/99, c/c
artigo 333, I do CPC/73 (vigente à época dos fatos), atual artigo 373, I, do CPC/2015.
Assim, não há que se falar em nulidade do auto de infração ou da decisão recorrida.
4. Mérito
A recorrente alega que trouxe aos autos todas as provas requeridas pela
fiscalização, restando incontestavelmente comprovado que a divergência entre o valor escriturado
e o valor declarado decorreu de aproveitamento de crédito.
Diz que são contraditórias a segunda diligência e a decisão recorrida, tendo em vista
que mesmo acatando as alegações e os documentos da recorrente para exonerar as cobranças
demonstradas no item 6 do relatório da decisão recorrida, não acolheram os mesmos argumentos
e documentos para exonerar as demais cobranças.
Sem razão a recorrente neste ponto.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.812 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721807/2010-68
10
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 79/81) informa que “Até a presente data, o
sujeito passivo não apresentou justificativas, esclarecimentos ou qualquer manifestação sobre as
divergências apuradas no cotejo contábil-fiscal relativamente aos períodos de apuração dos anos-
calendário 2006, 2007 e 2008”.
Na primeira diligência, a fiscalização verificou que parte do lançamento foi
improcedente, reduzindo muitos dos valores lançados, conforme planilha ao final do Item 6 do
Relatório da DRJ (fl. 412), com a concordância da recorrente.
Na segunda diligência, a fiscalização, naturalmente, direcionou o foco
especificamente para os lançamentos que ainda restaram contestados pelo sujeito passivo, ao
manifestar-se sobre os resultados da primeira.
Atendendo aos ditames do órgão julgador, o diligenciante não só intimou a
recorrente a apresentar os arquivos contábeis e fiscais pertinentes, mas solicitou a documentação
que lhes embasava, bem como que fosse elaborado demonstrativo analítico no qual estivessem
sistematizadas as informações necessárias para que a análise fosse conclusiva, como prevê o
Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda):
Da prova
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Contudo, conforme afirmou o Auditor-Fiscal, a recorrente "não apresentou no curso
da diligência a documentação, demonstrativos e memorial de cálculo que fundamentaram os
lançamentos contábeis de ajustes indicados às fls. ... 326-327 ... Em razão disso, não comprovou de
forma inequívoca, a existência, a legitimidade e os valores dos eventuais créditos do PIS/PASEP e
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS por ela reclamados".
Os registros contábeis fazem prova tanto a favor como contra o contribuinte, mas
não por si só. A documentação que lhes dá sustentação é que faz prova definitiva. Admitindo que
os lançamentos feitos em 31/12/2009 são créditos extemporâneos da não cumulatividade, os
elementos de prova estão inclusive mais presentes na escrituração fiscal, e não na contábil, na
mais das vezes "Nota Fiscal a Nota Fiscal", "item a item".
E, se o próprio contribuinte apurou valores de créditos a que julga ter direito, por
óbvio ele sabe como a eles chegou, sendo plenamente justificável que se peça que apresente a
memória de cálculo.
Assim, assiste razão à fiscalização em manter o lançamento relativo à parcela que
restou a ser verificada na segunda diligência, pois a autuada não comprovou, de forma inequívoca,
a existência e a legitimidade dos valores dos eventuais créditos por ela reclamados.
Portanto, voto por negar provimento neste tópico.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.812 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721807/2010-68
11
5. Pedido de diligência
A recorrente requer a realização de novas diligências para adequada instrução do
processo, sob pena de enriquecimento ilícito do erário, caso o CARF rejeite o fundamento de que
houve mudança do critério jurídico da fiscalização, o que configuraria o dever da fiscalização em
instaurar um novo procedimento fiscal, o que não teria acontecido no presente caso.
Entendo que a recorrente teve diversas oportunidades de instruir o processo: no
curso da fiscalização; na apresentação da impugnação; e no curso das duas diligências
determinadas pela autoridade julgadora de primeira instância.
No entanto, conforme restou consignado no acórdão recorrido, ela não comprovou,
de forma inequívoca, a existência e a legitimidade dos valores dos eventuais créditos reclamados.
O art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972 dispõe sobre o momento de
apresentação da prova documental, qual seja, na apresentação da impugnação:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de1997)
Assim, como a recorrente não logrou comprovar os créditos alegados no momento
da impugnação, precluiu o direito de fazê-lo em outro momento processual.
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir para
suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e idôneas do direito creditório
que alega possuir.
Desse modo, voto por negar o pedido de realização de diligência.
6. Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 524
DF CARF MF
Original